Tribunal: TJSP
Processo: 2236780-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento - Postulante que aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais – Quadro indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada hipossuficiência – Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236780-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ISAIAS
DE OLIVEIRA PEREIRA, é agravado BANCO BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E LUIS CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236780-23.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43204 - esm
2
VOTO No: 43204
AGRV. No: 2236780-23.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (41a V. Cível Central)
AGVTE.: Isaias de Oliveira Pereira (A)
AGVDO.: Banco Bradescard S.A. (R)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Indeferimento - Postulante
que aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as
despesas processuais
Quadro indiciário sinalizador da
presunção de veracidade da alegada hipossuficiência Decisão
reformada Agravo provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Isaias de Oliveira Pereira, em ação de indenização por dano moral c.c.
declaratória
de
inexigibilidade
de
débito
(contrato
no
4271672596137018, com valor de R$387,76, fls. 51 dos autos
originários, alegadamente não pactuado) intentada em face de Banco
Bradescard S.A., contra r. decisão de fls. 54/56 dos autos originários,
que indeferiu a gratuidade da justiça ao agravante e assinou o prazo de
15 dias para o recolhimento das custas devidas, na forma da lei, sob
pena de indeferimento da inicial e extinção do processo.
Alega o insurgente em resumo, que (1) juntou vasta
documentação comprobatória da sua hipossuficiência, que não foi
mencionada na decisão agravada, (2) está desempregado desde o mês
de março de 2020, (3) reside em imóvel cedido, localizado na periferia
da cidade de Guarulhos, junto com mais duas pessoas e (4) nos últimos
três anos não auferiu renda mínima para declarar imposto de renda.
Pede-se o efeito suspensivo e o provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236780-23.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43204 - esm
3
recurso a fim de que seja deferida a gratuidade da justiça.
Processada a insurgência, deferiu-se o efeito suspensivo postulado, dispensaram-se informações bem como
contraminuta (réu ainda não citado) e iniciou-se o julgamento virtual
(fls. 20).
É o relatório.
2. A irresignação comporta provimento
3. O benefício da gratuidade da justiça não se
destina a agraciamento incondicionado a qualquer pessoa física ou
espólio.
A Lei no 13.105/2015 (arts. 98 a 102) não
estabeleceu a presunção de pobreza como absoluta, mas apenas
relativa e não obstou, em muitas situações, o indeferimento de
pretensão da espécie, a indicar que a relatividade da presunção de
necessitado opera tanto em relação à parte adversa como em face do
julgador, que não é nem pode se comportar como um mero espectador
inerte e sempre crédulo no processo civil moderno, cabendo-lhe
determinar a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários
para a concessão do benefício (art. 99, § 2o, do CPC).
A presunção de necessidade, portanto, não opera
automaticamente, revelando-se inócua a genérica afirmação de
hipossuficiência para o reconhecimento do status legal.
No presente caso, entretanto, o insurgente teve o
seu contrato de trabalho encerrado em 16.03.2020 (fls. 35 dos autos
originários) e, enquanto empregado, auferia módicos rendimentos (fls.
33/35 dos autos originários), comprovou, ainda, não auferir renda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236780-23.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43204 - esm
4
suficiente para declaração de imposto de renda nos três últimos
exercícios (fls. 42/44 dos autos originários), fatos que levam à
conclusão de que o insurgente é pessoa de parcos recursos e desprovido
de condição de suportar as despesas processuais, expondo-se à
inviabilidade de reclamar, sem assistência gratuita, o seu pretenso
direito, o que permite inferir quadro indiciário sinalizador da presunção
de veracidade da alegada pobreza, ao menos enquanto provas
consistentes em contrário não sejam amealhadas.
Por outro lado, o fato de o agravante ter ajuizado a
ação em foro diverso da sua residência não impede a concessão da
gratuidade da justiça, pois é faculdade conferida ao consumidor, não
vedada no CDC.
Entendimento jurisprudencial deste E. Areópago
Bandeirante trilha no mesmo sentido, como adiante segue.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de
fazer cumulada com danos morais e materiais. Gratuidade da Justiça.
Indeferimento na origem. Decisão determinou o recolhimento das
custas sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo, sob
o fundamento de que, além de ter constituído advogado, a consumidora
ajuizou ação em foro diverso de seu domicílio. Irrelevância. A concessão
do benefício não está condicionada a tais circunstâncias. Existência de
elementos que evidenciam a incapacidade financeira alegada

Benefício devido
Decisão reformada
Recurso provido”. (TJSP-29a
Câmara de Direito Privado, AI no 2065704-28.2020.8.26.0000-São
Paulo, J. em 12.08.2020, vu, Rel. Des. FRANCISCO CARLOS INOUYE
SHINTATE, voto no 1708).
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236780-23.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43204 - esm
5
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS - ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
PESSOA FÍSICA
DESEMPREGADA
DECLARAÇÃO
DE POBREZA I MM. Juíza que indeferiu o benefício da gratuidade
de plano, sem oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos
legais - II Compatibilidade do art. 5o, LXXIV, da CF, com o art. 4o, §
1o, da Lei no 1.060/50 - Presunção decorrente da declaração de
hipossuficiência financeira que deve ser elidida por prova em
contrário III Agravante cuja ctps indica último vínculo empregatício
encerrado em março de 2019, e no qual recebia salário mensal no
importe de R$1.437,97, valor inferior a dois salários-mínimos

Certidão extraída de página do site da Receita Federal no sentido de
que, perante a base de dados daquele órgão, não consta declaração de
imposto de renda da agravante dos anos de 2018, 2019 e 2020

Existência de diversas negativações - Opção de ajuizamento da ação no
foro de domicílio do réu que não pode ser interpretado em desfavor do
consumidor, pois se trata de uma faculdade legal - Inteligência dos arts.
98 e 99, §§ 2o e 3o, do NCPC
Benefício concedido - Decisão
reformada Agravo provido". (TJSP-24a Câmara de Direito Privado, AI
no 2061668-40.2020.8.26.0000-São Paulo, J. em 30.06.2020, vu, Rel.
Des. SALLES VIEIRA, voto no 35529).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Gratuidade da
justiça - Indeferimento pelo juiz a quo sob o fundamento de que a
renúncia ao foro privilegiado do domicílio do consumidor e a
contratação de advogado particular seriam incompatíveis com a
hipossuficiência alegada pela autora Inconformismo Cabimento A
opção da autora em ajuizar ação em comarca diversa do seu domicílio é
faculdade legal e não faz presumir capacidade financeira de arcar com
as custas processuais sem prejuízo do seu sustento Contratação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236780-23.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43204 - esm
6
advogado particular que se constitui em prerrogativa de todo cidadão e,
por si só, não afasta o direito à gratuidade da justiça
Presunção
emanada da declaração de pobreza corroborada pelo contexto dos
autos
Recurso provido para garantir à autora os benefícios da
gratuidade da justiça”. (TJSP-13a Câmara de Direito Privado, AI no
2035228-07.2020.8.26.0000-São Paulo, J. em 17.06.2020, vu, Rel.
Des. JAYME DE OLIVEIRA, voto no 2359).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de
inexigibilidade de débito e indenizatória por danos morais.
Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça do demandante.
Inconformismo. Com razão. Cópia dos demonstrativos de pagamento e
das situações das declarações do IRPF demonstrando rendimento
mensal inferior a três salários-mínimos. Gratuidade processual deferida
conforme jurisprudência desta C. Câmara. Recurso provido.” (TJSP-20a
Câmara de Direito Privado, AI no 2229305-50.2019.8.26.0000-São
Paulo, jv 06.11.2019, vu, Rel. Des. ROBERTO MAIA, voto no 20198).
“GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Pedido formulado no
curso de embargos à execução - Comprovada a modificação da situação
econômico financeira dos agravantes, com o seu depauperamento,
impõe-se o reconhecimento de que os agravantes têm direito aos
benefícios da gratuidade da justiça, na forma do CPC/2015, por
estarem presentes os requisitos legais para a concessão do benefício -
Reforma da r. decisão agravada para conceder aos agravantes os
benefícios da gratuidade da justiça - Recurso provido.” (TJSP-20a
Câmara de Direito Privado, AI no 2217679-34.2019.8.26.0000-
Guarulhos, jv 04.11.2019, vu, Rel. Des. REBELLO PINHO, voto no
34570).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236780-23.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43204 - esm
7
Daí que, das circunstâncias apontadas resultando
aparência de verossimilhança de hipossuficiência, in casu, a concessão
do favor legal perseguido é medida que, provisoriamente, se reconhece
oportuna.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
conceder ao agravante a gratuidade da justiça requerida, sem prejuízo
de permanecer aberta a via impugnativa em primeiro grau, a qualquer
tempo, com ampla produção de provas.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica